Tribunal: CARF
Processo: 10384.723404/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2012
PRELIMINAR. NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.723404/2016-37
ACÓRDÃO
2102-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAQUIM SATIRO DE MENDONÇA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2012
PRELIMINAR. NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação
da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação
Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723404/2016-37
2
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por por unanimidade de votos, rejeitar
apreliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 8 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA – Relator

Assinado Digitalmente
José Marcio Bittes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo de Sousa
Sateles(suplente convocado(a), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente)

Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723404/2016-37
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto, contra acórdão de no 09-65.594 - 4a
Turma da DRJ/JFA, (fls. 295/316), que rejeitou a impugnação apresentada para manter o crédito
tributário em litígio, conforme Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo ( fl.
264/265), tendo em vista a identificação de depósitos bancários de origem não comprovada,
sobretudo aqueles efetivados na conta corrente no 2940-20 mantida pelo contribuinte no Banco
do Brasil S.A.
Ao que se apurou, foram identificados depósitos bancários sem origem
comprovada, no montante de R$ 7.000.857,13 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e sete reais e
treze centavos), feito o lançamento de ofício, conforme se infere de fls. 10/11.
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos
bancários e as respectivas comprovações das origens dos depósitos bancários feitos em suas
contas correntes, no Brasil e no exterior. Do mesmo modo, foi intimado a comprovar a origem dos
valores creditados na conta corrente no 2940-20, Ag. 35076, do Banco do Brasil S.A, no período
compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012 (fl. 15/16).
Às fls. 17/24 consta a relação de extratos bancários do Banco do Brasil S.A.
O termo de constatação fiscal (fl. 26/35) aferiu que o contribuinte não apresentou a
documentação integralmente exigida.
Já nas fl. 41/52, o recorrente trouxe justificativas sobre a origem dos depósitos
questionados. No ato, apresentou extratos bancários (fls. 45/246). O informe de rendimentos
inerentes às operações financeiras lançadas na conta corrente no 2940-20 foi apresentado (fl.
247/251). A declaração de IRPF, do exercício de 2013 foi colacionada (fl. 253/263).
Após análise documental apresentada pelo contribuinte, a autoridade fiscal
procedeu à conclusão do procedimento fiscal emitindo o “Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal” (fl. 264/265). Nesse momento, restou constituído o
crédito tributário no importe de R$ 4.129.438,07 (quatro milhões, cento e vinte e nove mil,
quatrocentos e trinta e oito reais e sete centavos).
O contribuinte foi notificado por edital e apresentou impugnação tempestiva.
Nas razões de mérito, arguiu a ilegalidade do lançamento e dos procedimentos
adotados pela autoridade fiscal. Aduziu ter comprovado a origem dos depósitos bancários objeto
de autuação fiscal, erro na base de cálculo, bem como a necessidade de inversão do ônus da
prova. O Recorrente apresentou as cópias dos documentos visando elidir o crédito apurado.
Após análise dos fundamentos, a autoridade julgadora, debruçou-se sobre os
documentos colacionados e, no âmbito do caso concreto, julgou improcedente a impugnação
apresentada (fl.295/316), proferindo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723404/2016-37
4
Ano-calendário: 2012
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. MOTIVAÇÃO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
O requisito de motivação do ato administrativo está suprido quando presentes a
descrição dos fatos com clareza e precisão e o enquadramento legal dos
dispositivos infringidos, mormente se o contribuinte revela ter pleno
conhecimento dos motivos em que se funda o lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. IRPF.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430/1996, autoriza o lançamento, como omissão de rendimentos, dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprove, de forma individualizada, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. O fato gerador do imposto de renda relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada é anual, aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDA CONSUMIDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada (Súmula CARF no 26).
MANUTENÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PELAS PESSOAS FÍSICAS.
O contribuinte pessoa física não está obrigado pela legislação tributária a manter
assentamentos contábeis atinentes à sua atividade, exceto naquilo que se refere
em determinadas situações ao Livro Caixa. Entretanto, não o exime de manter em
boa guarda os comprovantes que embasaram, ou venham a embasar, quaisquer
valores incluídos, ou que deveriam ser incluídos, em suas DAA IRPF, isso enquanto
não decaído o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário por
meio do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723404/2016-37
5
inconstitucionalidade da legislação. Da mesma forma, as doutrinas que servem
especialmente como fontes de consultas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No acórdão, o colegiado primevo destacou caber ao contribuinte o ônus de provar a
origem dos depósitos, apresentando documentação hábil e idônea que estabeleça uma relação
inequívoca entre os créditos bancários e sua natureza. No entanto, o contribuinte ora Recorrente
não conseguiu comprovar a correlação entre os valores depositados e suas respectivas origens,
evidenciando uma falha na comprovação da origem dos recursos depositados em suas contas
correntes, sobretudo aquela mantida junto ao Banco do Brasil S.A, objeto de fiscalização.
No Recurso Voluntário apresentado (fls.323/363) o recorrente aduziu as mesmas
razões lançadas na sua impugnação.
Além disso, destaca que as provas e argumentos apresentados em defesa não
foram adequadamente analisados, resultando em um cerceamento do direito de defesa e do
contraditório.
No mérito, o recorrente argumenta que o crédito fiscal deve ser cancelado, pois os
valores recebidos foram adequadamente comprovados por documentos anexos à defesa. Alega-se
que a tributação sobre esses valores é indevida e que a decisão recorrida ignorou as evidências
apresentadas.
O recurso enfatiza que a decisão recorrida não considerou adequadamente as
provas apresentadas, resultando em uma cobrança indevida.
Em suma, o recurso argumenta sobre a legitimidade dos depósitos bancários
mencionados no Auto de Infração e, por isso, pugna-se pelo consequente provimento recursal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, Relator
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminarmente
Preliminarmente, passo à análise do cerceamento de defesa e da suposta nulidade
suscitada pelo recorrente no mérito das razões recursais.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723404/2016-37
6
Pois bem!
O recorrente, em sua defesa, alega que a análise das provas por ele apresentadas
foi parcial e superficial, focando em aspectos formais e desconsiderando o conteúdo dos
documentos.
Alega-se que a decisão não enfrentou os argumentos e documentos relacionados,
negligenciando o direito à ampla defesa e ao contraditório.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaco o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Verifico, pelo exame do processo, que não se fazem presentes os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal -
servidor competente para efetuar o lançamento - perfeitamente identificado pelo nome,
matrícula e assinatura em todos os Atos emitidos pelo mesmo, no decorrer do procedimento
fiscal.
Além disso, do exame da impugnação, as apurações realizadas pela autoridade
fiscal, as constatações feitas, as advertências formuladas, os documentos de constituição do
crédito tributário, todos contém os elementos exigidos na legislação, inclusive quanto ao
enquadramento legal, que se amolda à hipótese de divergência entre os valores declarados/pagos
e escriturados pelos contribuintes.
De todo modo, o direito de defesa do Recorrente foi, plenamente, respeitado e as
razões de defesa serão objeto de apreciação nesta instância julgadora, como o foram pelos
julgadores que proferiram o Acórdão recorrido.
Do mérito
O recorrente argumenta que colacionou aos autos todos os documentos
necessários à comprovação da origem dos depósitos bancários feitos em suas contas correntes,
especialmente à de no 2940-20, mantida no Banco do Brasil S.A.
Em sua defesa, o recorrente alega que os valores depositados em sua conta
corrente no ano calendário de 2012, exercício de 2013, parte tiveram com origem rendimentos
tributáveis, isentos e não tributáveis constantes de sua declaração de rendimentos apresentada
tempestivamente. Complementou que os demais valores tiveram com origem a comercialização
de título de crédito. Na citada operação, declarou que os recursos obtidos eram depositados na
sua conta corrente e que, em seguida, era sacados. Arguiu, por fim que na citada operação, o
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723404/2016-37
7
ganho obtido girava em torno de 1% a 3% do valor da compra, que, no caso, representa os valores
depositados.
Além disso, o Recorrente apresenta uma série de documentos na busca de
comprovar a origem dos depósitos bancários aludidos pela fiscalização, porém, sem qualquer
resultado útil na esfera probatória.
Em suma, o Recorrente defende a anulação do lançamento fiscal com base em
evidências documentais que refutam a tributação dos depósitos bancários identificados como sem
justificativa.
Inobstante os fundamentos e documentos juntados no ato da impugnação, verifico
que uma vez regularmente intimado, o contribuinte não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, as origens dos recursos creditados em suas contas de depósito, pelo que
estabelece-se uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto.
Além disso, conforme bem destacado no acórdão de impugnação, a Lei no 9.430/96
definiu, que os depósitos bancários de origem não comprovada, efetuados a partir do ano-
calendário de 1997, caracterizam omissão de rendimentos, e não meros indícios de omissão,
estando, por conseguinte, sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda, nos termos do art. 3o, §
4o, da Lei no 7.713, de 1988. Observe:
Lei no 7.713/88 – Art 3o
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
No presente caso, deveria o Recorrente, durante o procedimento fiscal ou na fase
impugnatória, ter comprovado a origem e a natureza desses depósitos, fato este que não ocorreu
no caso concreto. Assim, na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem dos
recursos depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de rendimentos,
incumbindo exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata correlação entre cada valor
depositado em suas contas bancárias e as correspondentes origens daqueles recursos, o que não
ocorreu no caso em análise.
Ademais, o contribuinte visa explicar os depósitos bancários mencionados, os quais
foram efetuados em sua conta corrente no Banco do Brasil S.A ao longo do ano de 2012. A
justificativa é de que esses depósitos representam valores recebidos como resultado da
comercialização de títulos de crédito.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723404/2016-37
8
A fim de comprovar os depósitos supracitados, o recorrente colacionou apenas os
extratos bancários e alguns outros documentos, tais como informe de rendimentos e declaração
de imposto de renda, os quais, como já observado, não se prestam a fazerem prova hábil da
origem do numerário autuado.
Ocorre que, em conformidade com o posicionamento do colegiado que julgou a
impugnação, para sustentar as alegações do autuado e afastar a presunção de omissão de
rendimentos estabelecida pelo artigo 42 da Lei no 9.430/96, conforme mencionado
anteriormente, seria essencial que o recorrente trouxesse a documentação hábil a comprovar as
origens dos créditos respectivos, o que não ocorreu.
Assim, cumpre tomar de empréstimo o entendimento lançado no acórdão recorrido
sobre o tema (fl.306/307), senão vejamos:
É de se salientar que, ao contrário do que costumeiramente se afirma, a lei não
faz nenhuma presunção de omissão de rendimentos. Ela somente estabelece que
cabe ao titular da conta corrente o ônus de provar que os ingressos de recursos
(depósitos) não representam aquisição de renda de natureza tributável. A lógica
do legislador é muito singela, desconhece-se aquisição de disponibilidade
financeira que não seja oriunda da prática de algum negócio jurídico, em sentido
lato: doação, venda, empréstimo, prestação de serviço, trabalho, etc. Todas essas
atividades têm relevância jurídica, mormente no campo tributário, e são
completamente normatizadas segundo o campo a que pertencem (direito civil, do
trabalho, comercial, etc).
Quando o contribuinte obtém recursos, não há outra origem possível. Dentre
essas atividades, presentes os requisitos legais, algumas podem ser geradoras de
determinados tributos, outras não. Por exemplo, a obtenção de um empréstimo,
embora represente uma aquisição de renda, não gera imposto sobre a renda da
pessoa física, desde que comprovado na forma da legislação pertinente.
Com o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o legislador atribuiu ao titular da
disponibilidade financeira, e não à Administração Tributária, o ônus de identificar
os negócios jurídicos que proporcionaram os recursos para os depósitos. Não
poderia ser mais ponderado, afinal, é o contribuinte que participa diretamente do
negócio, o qual, na quase totalidade dos casos, se exterioriza pela produção de
um instrumento formal que se constitui em prova documental da sua realização
(recibo, contrato, escritura, nota fiscal, etc.).
Em suma, a norma estabeleceu a obrigatoriedade de o contribuinte manter
documentação probatória da origem dos valores que deposita em sua(s) conta(s)
bancária(s).
Destarte, se o contribuinte não apresenta documento que prove que o negócio
que gerou aquele ingresso de recursos não é fato gerador do imposto de renda da
pessoa física, há a dedução lógica de que se trata de disponibilidade financeira
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723404/2016-37
9
oriunda de atividade tributável. Trata-se de prova indireta e não de mera
presunção legal.
Vale dizer, por disposição legal expressa, que os depósitos bancários, os quais em
princípio não constituiriam, por si sós, comprovação de ocorrência de fato
gerador de imposto de renda, passaram a ser assim reputados,
independentemente de apuração de variação patrimonial positiva ou de sinais de
riqueza pela autoridade lançadora, como se verá ainda mais adiante, sob a
ressalva da comprovação contrária por parte do contribuinte beneficiário dos
créditos.
A função do fisco, então, é a de demonstrar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar os seus titulares a apresentarem os
documentos, informações e esclarecimentos relativos à sua origem, com a
finalidade de verificar a ocorrência de omissão de rendimentos prevista pelo art.
42 da Lei no 9.430, de 1996.
Em contrapartida, não descaracterizada de forma inequívoca a hipótese de
incidência do imposto de renda, por meio de comprovação hábil e idônea da
origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de autuar a omissão
no valor dos depósitos bancários recebidos, com fundamento na disposição legal
analisada.
Assim foi procedido. Por meio do Auto de Infração de fls. 2/7, tendo se
configurado a disponibilidade econômica - o valor dos depósitos bancários nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996 - e, por conseqüência, o fato gerador do
IRPF estabelecido pelo art. 43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.(...)
Conjugando-se o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com o art. 43 do CTN, tem-se
que o fato gerador do imposto de renda não é o crédito em conta bancária ou de
investimento, mas a aquisição de disponibilidade por esse materializada, que, no
caso, a lei autorizou considerar rendimento omitido na hipótese de restar não
comprovada, por documentação hábil e idônea, sua origem em rendimentos
declarados: tributados no ajuste

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723404/2016-37
10
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão
de rendimentos, quando o titular das contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a
origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de documentação que permita
identificar a origem do crédito pela coincidência de data e valor, uma vez que o § 3o do artigo 42
da Lei no 9.430/1996 requer que os depósitos sejam analisados individualizadamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal. Ademais, cabe pontuar que o
litigante deveria ter sido zeloso em guardar documentos para apresentação ao Fisco, até que
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723404/2016-37
11
ocorresse a decadência/prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram (conforme art. 195, parágrafo único do CTN).
Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de
suas atividades. A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da
Lei n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Quanto aos documentos juntados na impugnação, o Recorrente insiste em rebater
que todos eles atestaram a origem e a natureza jurídica dos depósitos, a despeito do apurado pela
fiscalização e do que consta no acórdão recorrido.
Ocorre que a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou
seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária, a
fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos movimentados, consoante o
§3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, não é preciso a coincidência absoluta entre os dados, mas os valores
auferidos devem corresponder aos depósitos efetuados nas contas, para fins de comprovar a
origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, os demais documentos
juntados aos autos não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo
das suposições, sobretudo considerando que a fiscalização já realizou a conciliação entre a
documentação apresentada e os depósitos constantes nos extratos bancários.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723404/2016-37
12
Neste tópico, o Recorrente afirma que apresentou todos os documentos
necessários e que, portanto, resta demonstrado que não houve qualquer omissão de rendimentos
ou prejuízo à fiscalização, no que concerne aos comprovantes juntados.
Além disso, como já advertido, o art. 42 da Lei no 9.430/1996 exige a comprovação
da origem dos recursos depositados. Não basta, portanto, a comprovação da autoria do depósito;
é preciso que seja também comprovada a operação que lhe deu causa, o que não ocorreu.
Ademais, cabe destacar que a fiscalização realizou um trabalho minucioso,
elaborando a conciliação dos documentos com os fatos e justificativas apresentados pelo
recorrente durante o procedimento fiscal, sendo que o sujeito passivo, em contrapartida, limita-se
a argumentar, de forma genérica e sem apresentar qualquer prova, com nexo causal, em sentido
contrário, fator este decisivo para a realização do lançamento por parte da autoridade
fiscalizadora.
Não há dúvida de que meros repasses financeiros não podem ser considerados
rendimentos do sujeito passivo, contudo, a comprovação deve ser acompanhada da identificação
dos depósitos correspondentes, objeto de autuação, e não de forma genérica, como pretende o
sujeito passivo
Quanto a tais valores, procedi à análise criteriosa dos documentos e apurei que o
trabalho da fiscalização não merece reparo. Não há qualquer comprovante hábil ou registro
contábil que comprove a sua alegação.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Ademais, deve-se atentar que, consoante o disposto Código de Processo Civil, as
declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado,
presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de
ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do
CPC).
A propósito, salienta-se que o que constitui a base da autuação é a constatação de
que tais recursos entraram na esfera pessoal do sujeito passivo, depositados em contas bancárias
de sua própria titularidade, e, quando intimado, não comprovou, de forma válida, a que título
teria recebido esses recursos ou que tenha feito a utilização desses recursos em prol de outrem,
de forma a descaracterizar o uso em benefício próprio e o auferimento desses rendimentos.
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n° 32,
eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam a terceiros. Vejamos:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723404/2016-37
13
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja
vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlaciona-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar.
Cabe destacar que não basta para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Como se vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária que o
contribuinte não comprovou, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir
a correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza
do numerário.
Assim, não estamos diante de uma mera aplicação de penalidade pela falta de
apresentação de documentos, mas diante de uma exigência que incide sobre montante
depositado em conta de depósito que o contribuinte, regularmente intimado, não aclarou de onde
e por qual motivo recebeu o numerário.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de
rendimento disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, não podendo, como já dito acima, o Agente fiscal deixar de aplicar o
preceito, sob pena de responsabilidade funcional.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
A lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o dever de
aclarar a origem dos valores.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723404/2016-37
14
Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação na
Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não apenas a origem
de seus rendimentos é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos impeditivos,
extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário mediante lançamento,
demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes isentos, não haja qualquer
incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação diferenciada, sejam aplicadas as
respectivas normas tributárias.
Não obstante, como já exposto, o Recorrente se limitou a tratar de questões
formais do lançamento, deixando de aproveitar a oportunidade de aclarar a origem e a natureza
dos valores movimentados.
Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de indicação individualizada dos créditos, das
respectivas origens e quando e onde tais valores foram submetidos à tributação inviabiliza o
acolhimento de qualquer argumento recursal.
- Da Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA

Fl. 384
DF CARF MF
Original